Tribunal: TJBA
Processo: 8012951-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012951-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A Advogado(s): ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARCELAMENTO POSTERIOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO OBSTA DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 174 DO CTN. SÚMULAS 436 E 653 DO STJ. REsp 1.120.295/SP (TEMA 383). VENCIMENTOS ENTRE 09/02/2019 E 09/11/2023. AJUIZAMENTO EM 15/07/2024. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 09/07/2019 CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1 – A adesão a programa de parcelamento fiscal gera a constituição do crédito tributário e a confissão da dívida, mas não impede o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, nos termos da Súmula 653 do STJ. 2 – Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outro ato do Fisco, conforme orientação firmada no REsp 1.120.295/SP (Tema 383) e na Súmula 436 do STJ. 3 – O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, considerada como a data da entrega da declaração ou o vencimento da obrigação, o que for posterior. 4 – Reconhece-se a prescrição parcial do crédito tributário referente ao período de 09/02/2019 a 09/07/2019, diante do ajuizamento da execução fiscal somente em 15/07/2024. 5 – Recurso provido, com extinção da execução quanto aos créditos prescritos e fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8012951-98.2025.8.05.0000 que é agravante VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.